Tribunal: TJMT
Processo: 0007577-13.2015.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007577-13.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAVOSTIAN REUTOW - CPF: 405.015.151-00 (EMBARGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), DANILO JULIO ANTONOWISKI POSONSKI - CPF: 043.577.099-38 (EMBARGANTE), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), NAYARA SANTOS DE MORAES - CPF: 969.778.411-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA - ART. 85 DO CPC - QUANTIA ESTABELECIDA NA PETIÇÃO INICIAL – ART. 292, CAPUT DO CPC -
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação interposta pelo ora embargante.

Este aduz que buscou com a Apelação corrigir o valor da causa, já que o que foi abandonado foi o cumprimento de sentença e não a Ação em si. Argumenta que “
apesar de não haverem critérios fixos para alteração do valor da causa no cumprimento de sentença, compreende-se que a partir do momento que é alterada a classe judicial nos autos, é alterada também a fase processual, surge a necessidade da alteração do valor que está sendo discutido.”

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É clara a intenção do embargante de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

O aresto foi claro ao consignar que o legislador não estabeleceu critérios de alteração do valor da causa em razão da mudança de fase processual.

Indicou-se ainda as premissas adotadas no CPC para a atribuição desse quantum, firmado nos artigos 291 e 292.

Confira-se o teor do voto:

A lide foi extinta nos termos do art. 485, III do CPC, por abandono da causa, situação da qual o apelante não se insurge, pois postula unicamente pela correção do valor da causa.

O Título V do CPC 2015 estabelece as premissas sobre o valor da causa no processo civil. Segundo os artigos 291 e 292, a todo processo será atribuído valor certo, mesmo sem conteúdo econômico, o qual constará da
petição inicial
ou da
reconvenção
, de acordo com os critérios elencados nos incisos I a VIII do art. 292.

Já os §§1o e 2o do art. 85 do CPC estabelecem serem
devidos honorários advocatícios na reconvenção,
no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente, os quais
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (incisos I a IV do §2o).

Da leitura conjugada dos artigos 291, 292 e 85 do CPC verifica-se que o legislador não estabeleceu critérios de alteração do valor da causa no Cumprimento de Sentença.

Dessa forma, os honorários advocatícios nessa fase processual, caso a fixação seja pelo valor atribuído ao processo, será aquele estabelecido na petição inicial ou na reconvenção, nos termos do
caput
do art. 292 do CPC.

Portanto, a matéria foi debatida, chegando-se a resultado diverso do pretendido pelo embargante, o que não é causa para oposição de Aclaratórios. É
evidente o intuito de rediscutir o mérito, finalidade para a qual não se presta esta via.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”

(AgRg no REsp 1181273-PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, deve obrigatoriamente estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023